Tribunal: STF
Processo: HC 182551
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Amir José Finocchiaro Sarti e outro em favor de Alberto Davi Matone, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.692.653/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Os elementos existentes nos autos indicam que o réus foram denunciados como incursos nas sanções do art. 8º, caput, da Lei n. 7.492/1986, c/c o art. 29 do Código Penal, por terem, em concurso com outros três agentes e na qualidade de presidente e vice-presidente do Banco Matone S/A (atual Banco Original S/A), entre os anos de 2007 e 2011, exigido dos clientes da instituição financeira interessados na quitação antecipada de contratos juros em desacordo com a legislação, mediante o pagamento de saldo de crédito consignado em folha de pagamento em montante superior ao devido, calculado segundo um percentual de deságio incidente sobre a taxa de juros contratada, sem respeitar o que preconizava a Resolução n. 3.516/2007 do Conselho Monetário Nacional (e-STJ fls. 1-8). 
    Julgada parcialmente procedente a imputação, os réus foram condenados à pena individual de 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 113 dias-multa, pela prática do crime do art. 8º, caput, da Lei n. 7.492/1986 (e-STJ fl. 1002). 
    A sentença foi parcialmente reformada pela Corte de origem, em recurso da defesa e da acusação, para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e valorar negativamente a culpabilidade dos agentes, fixando-se a pena definitiva dos réus em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 185 dias-multa (e-STJ fl. 1255)
    […] (eDOC 6)
    Nesta Corte, a defesa aduz que houve violação ao princípio da identidade física do juiz.
    É o relatório.
    Decido.
    A partir da análise dos autos e dos fundamentos das decisões dos juízos inferiores, não verifico ilegalidade manifesta, nos limites cognitivos desta impetração.
    Isso porque o princípio da identidade física do juiz não é um obstáculo absoluto a afastamentos razoáveis de julgador que presidiu a instrução, tais como aposentadoria, licença por motivo de saúde e até mesmo a morte. 
    É que, no caso dos autos, registrou o Juízo na sentença:
    “A defesa de GUILHERME GONÇALVES LESSA, em atenção ao princípio da identidade física do juiz previsto no art. 399, § 2º, do CPP, requereu o sobretamento do feito até o retorno à Jurisdição da MM. Juíza Karine da Silva Cordeiro. 
    A regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, §2º, do CPP, não é absoluta, devendo o dispositivo ser analisado à luz do art. 132 do CPC, c/c art. 3º do CPP, que ressalva expressamente hipóteses em que o juiz estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, quando os autos passarão ao seu sucessor. 
    Além disso, a aplicação da regra não pode contrariar o direito constitucional à razoável duração do processo e celeridade na sua tramitação (art. 5º, LXXVIII, da CF). 
    No caso dos autos, a juíza que presidiu e encerrou a instrução encontra-se afastada da Jurisdição, em razão de licença, até dia 29/11/2015 (e. 247, OUT2), com férias deferidas até dia 18/12/2015, e com férias solicitadas no período de 07/01/2016 a 05/02/2016. 
    Os autos vieram conclusos para sentença em 05/08/2015. 
    Portanto, não seria razoável aguardar-se o retorno da magistrada, máxime porque o réu GUILHERME não é o único processado nos autos. (eDOC 2, p. 7)
    O impetrante impugna tal fundamento com alegação de que “salvo em situações de afastamento definitivo (promoção, aposentadoria, morte), licenças por interesse particular e férias, repita-se à exaustão, não revogam a vinculação do juiz que ‘presidiu a instrução’.”
    Diz, ainda, que “não há como ignorar que o artigo 132 do antigo Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/1973) não tem correspondência no novo Código de Processo Civil (Lei nº 13105/2015). E, francamente, não se vê como aplicar analogicamente um dispositivo legal que já foi extirpado do ordenamento jurídico.”
    Conforme já exposto, o princípio da identidade física do juiz não impõe interpretação absoluta, visto que comporta a substituição do julgador quando houver motivo razoável, como neste caso concreto.
    Ademais, a sentença foi proferida em 24.11.2015, quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil/1973, motivo por que não se sustenta a alegação de que foi aplicado dispositivo legal “já extirpado do ordenamento jurídico.”
    Dito, isso, registro que esta Corte assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º:
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença condenatória proferida em regime de mutirão. Admissibilidade. Princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF). Ofensa reflexa. Princípio da identidade física do juiz. Relativização. Precedentes. Inteligência do art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 132 do Código de Processo Civil. Recurso não provido. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Verificar-se se o regime de mutirão se subsume ou não nas exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil constitui típica questão infraconstitucional. 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto e comporta as exceções do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por força do seu art. 3º (RHC nº 120.414/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/14). 4. O Supremo Tribunal Federal, HC nº 123.873/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/12/14, relativizou o princípio da identidade física e reputou legítima a possibilidade de se proferir sentença em regime de mutirão, ressaltando que, apenas diante das peculiaridades do caso, em que a prova acusatória se resumia à palavra da vítima, fez prevalecer a competência do juiz que presidiu a instrução. 5. Na espécie, diversamente, o Tribunal de Justiça destacou que a condenação do recorrente se amparou em robusta prova documental e testemunhal, o que não justifica, na esteira do precedente citado, a prevalência da competência do juiz que presidiu a instrução sobre a do juiz designado para o regime de mutirão, com base em ato normativo local, que prestigia a celeridade e a efetividade processual. 6. Agravo regimental não provido. (ARE 839.680, Rel. Min. Dias Toffoli, 2.9.2016)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente